Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016783-17.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
APELADA: MIKAELLA DAL PIVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Proc. no 1016783-17.2018.8.11.0041), em que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, “(...)para declarar a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de mensalidade, vez que a autora é beneficiária do FIES, com cobertura de 100% (...)”, com condenação de ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 50843601). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
As apelantes aduzem que, “nos casos em que a demanda verse acerca de discussão relacionada a cláusulas ou condições de crédito educativo, não se identifica relação de consumo uma vez que o objeto do contrato é um programa de governo, desprovido de caráter consumerista”.
Sustentam que, na sentença, o Juiz aplicou mesmo assim o CDC, por entender que a FNDE não está presente nos autos, mas tem como fundamento o contrato realizado entre o estudante e ela, de modo que há vício de fundamentação.
Afirmam que “a dívida informada existe e é de responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior”.
Expõem que “há diversos julgados reconhecendo ser dever do estudante arcar com o saldo remanescente não financiado pelo FIES, por expressa previsão contratual”.
Elucidam que “O artigo 1o da Lei n.o 9.870/1999 – determina que (i) o reajuste deverá ser efetivado com base na última parcela da anuidade ou da semestralidade fixada no ano anterior e (ii) poderá ser acrescido ao valor total anual o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio; não havendo, portanto, qualquer limitação ou mesmo indicação de qual será o índice/percentual praticados pela IES”.
Explanam que, “se procedente a ação representará, ainda, afronta à autonomia universitária, assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal e artigo 53 da Lei No 9.394/1996, eis que limitará, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”.
Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 50843609)
A apelada apresentou contrarrazões. (Id. 50843612)
É o relatório.
Decido.
Em sua petição inicial a autora/apelada asseverou que todos os aditamentos correspondentes ao contrato foram concluídos, com deferimento do percentual de 100% (cem por cento) em todos eles, inclusive no último aditamento, e que o valor a ser pago pelo FIES e pelo aluno já vem expressamente estabelecido no aditamento, sem a possibilidade de alteração.
Asseverou na petição inicial que “(...) A requerente aderiu ao programa desde o 1o semestre letivo, sendo beneficiado com financiamento no importe de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, conforme Cláusula Quarta, do contrato n. 237.305.924, firmado com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), anexo. (...) Não obstante seu financiamento ser de 100% dos encargos educacionais, no semestre corrente a autora foi surpreendida pela requerida com cobrança de valores extras, no importe de R$ 1.725,76 (mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) por mês, denominada Mensalidade Bruta , e mais uma cobrança denominada Serviços Educacionais Fies, no importe de R$ 3.451,52 (três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 11/06/2018, conforme extrato financeiro e boletos anexo s, que, segundo a requerida, se trata m de diferenças não cobertas pelo programa.(...)”
Os documentos apresentados revelam que a autora/apelada celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) um Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacional ao Estudante do Ensino Superior – FIES, com início no 2o semestre de 2014, que em sua Cláusula 4a estabelece que “O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus aditamentos”. (Id. 50842494 – Pág. 3)
A apelante está cobrando os “serviços educacionais FIES” dos meses de 2018, mesmo com indicação em seu extrato financeiro de que as mensalidades estão abrangidas pela “Bolsa 100%”.
A autora/apelada afirma que “(...) Não obstante seu financiamento ser de 100% dos encargos educacionais, no semestre corrente a autora foi surpreendida pela requerida com cobrança de valores extras, no importe de R$ 1.725,76 (mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) por mês, denominada Mensalidade Bruta , e mais uma cobrança denominada Serviços Educacionais Fies, no importe de R$ 3.451,52 (três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 11/06/2018, conforme extrato financeiro e boletos anexo s, que, segundo a requerida, se trata m de diferença s não coberta s pelo programa.(...)”.(sic)
De acordo com a análise dos autos, verifica-se que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em Universidades Públicas.
Não se mostra coerente, a instituição de ensino repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato. Se de fato há limitação do valor financiado, como alega a apelante, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora/apelada.
A MMa. Juíza de Primeiro Grau foi pontual ao fundamentar que, “Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.” . (Id. 50843601)
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, no sentido de que o valor da semestralidade do curso foi bruscamente alterado. A parte ré, por sua vez, não comprovou que o aluno, ao tempo da contratação do curso, tinha ciência do prazo dos descontos que lhe foram conferidos; tampouco que a limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças. II. Demonstrado nos autos a irregularidade na cobrança dos serviços educacionais, bem como a proibição de acesso a aulas e aos sistemas do curso, é nítida a ocorrência de falha na prestação de serviços, impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. III. Mostra-se justa e razoável o quantum arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, em face das características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. IV. Honorários de sucumbência majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70076912864 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).
A sentença não contraria o disposto no artigo 5o da Lei no 9.870/99, que estabelece que “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”, visto que a alegada inadimplência pode, eventualmente, afrontar os termos do contrato de financiamento.
Em caso análogo, o Eminente Des. Guiomar Teodoro Borges destacou que, “eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES” (N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).
Fato é que não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.
Sobre a alegada nulidade da sentença, por vício de fundamentação, tal argumento se mostra incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter decidido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora